Tribunal: TJMT
Processo: 0074238-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
DALILA DE OLIVEIRA MATOS

Número do Protocolo: 74238/2019
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER PROTELATÓRIO DOS DECLARATÓRIOS EVIDENCIADO – MULTA PROCESSUAL APLICADA – ART. 1.026, § 2° DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
3. A tese arguida em sede de Embargos de Declaração quanto à análise de documentos apresentados após o julgamento do recurso de apelação, de matéria não ventilada nos primeiros aclaratórios, configura inovação recursal, insuscetível de apreciação nessa seara recursal.
4. Dado o nítido intuito procrastinatório do embargante, é imperiosa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
DALILA DE OLIVEIRA MATOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração n° 74238/2019, por esta Primeira Câmara de Direito Público Coletivo, que acolheu parcialmente os aclaratórios para sanar omissão relacionada à fixação de índices quanto aos juros e correção monetária.
Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no acórdão embargado, quanto à apreciação da petição de fls. 203/206, relacionada à comprovação de pagamento das verbas pleiteadas nos autos, o que implicaria na reforma do julgamento do acórdão da apelação para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da embargada.
Sustenta que a matéria tratada na petição de fls. 203/206 se refere a direito indisponível e, em atenção ao princípio da indisponibilidade e do interesse público, não se sujeitam ao ônus da impugnação especificada dos fatos.
Ainda, assevera que há omissão quanto aos efeitos do acolhimento dos embargos de declaração de fls. 222/225, pois apesar do acolhimento parcial dos aclaratórios, não houve alteração do resultado do julgamento do recurso de apelação. Dessa forma, entende que a conclusão do acórdão do recurso de apelação deve ser alterada para o fim de “prover, parcialmente, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso”.
Afirma que a alteração quanto aos efeitos do acolhimento parcial dos embargos de declaração é necessária para impedir a majoração dos honorários advocatícios.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas (fls. 229/232).
Nas contrarrazões, a embargada arguiu, preliminarmente, abuso de direito de defesa e inovação recursal, pugnando, no mérito pelo não acolhimento dos embargos declaratórios (fls. 237/250).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, destaco que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso presente, conforme relatado, o embargante insurge-se, por meio dos segundos embargos de declaração, acerca da existência de omissão no aresto emanado desta E. Câmara quanto à apreciação da petição de fls. 203/206, relacionada à comprovação de pagamento das verbas pleiteadas nos autos, o que implicaria na reforma do julgamento do acórdão da apelação para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da embargada.
Entretanto, a irresignação do embargante não merece prosperar, uma vez que as questões levantadas não configuram hipóteses de cabimento do recurso, inseridas no artigo 1.022 do CPC.
Da análise dos autos, constata-se que a matéria aventada na petição de fls. 203/206 não foi tema de insurgência nos primeiros embargos de declaração de fls. 164/169, bem como que os documentos de fls. 207/218 não foram apresentados ao juízo de primeiro grau, constituindo, pois, inovação recursal, a qual é insuscetível de ser levantada em sede de embargos de declaração.
Destarte, a alegação de teses inéditas, ventiladas tão somente em sede de embargos de declaração, não podem ser apreciadas nessa seara recursal, eis que acobertadas pela preclusão.
Outrossim, considerando que o cabimento dos embargos de declaração está restrito às hipóteses em que se evidencie vício no julgado atacado, é incabível a inovação recursal, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública.
Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"(EDcl nos EDcl no REsp 1.549.836/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 29/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1290992 GO 2018/0109069-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/8/2019). (Destaquei)
Igualmente, não merece prosperar a alegação de omissão no acórdão de fls. 222/225, quanto à modificação do dispositivo do acórdão de fls. 136/139, ante a ausência de efeitos infringentes no acórdão, já que acolheu parcialmente os embargos declaratórios, apenas para determinar a fixação dos índices para atualização do débito em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF, por se tratar de matéria de ordem pública.
Nesse diapasão, transcrevo parcialmente o voto relacionado ao acórdão vergastado, que reconheceu, tão somente, a pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870947/SE:
“(...) No caso, o Estado de Mato Grosso aponta contradição quanto aos consectários legais, entretanto da simples leitura do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer contradição no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, trazendo inclusive à colação entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, aplicando-se o Tema 810 do STF.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de prequestionar a matéria, mas apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do artigo 1022 e seus incisos do CPC, senão vejamos:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.02 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
No entanto, quanto a alegada omissão em razão da pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870947/SE, submetido a sistemática de repercussão geral, assiste parcial razão ao embargante.
No que concerne ao questionamento acerca da correção monetária e juros de mora, faço a seguinte ponderação. O regime de atualização monetária e juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública fora objeto do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal aos 20.09.2017, com caráter re Repercussão Geral (Tema 810).
Quanto à atualização monetária, convém ressaltar que, nessas hipóteses, em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 7°-F da lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, vinha-se determinando o sobrestamento dos feitos.
Ocorre que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF se avizinha, e sendo matéria sob exame de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento.” (fls. 224/224). (Destaquei)
Desta feita, ante a ocorrência de inovação recursal e, ainda, a nítida tentativa de rejulgamento do mérito da causa, inexistente qualquer vício a ser corrigido, é possível reconhecer o manifesto caráter protelatório dos presentes embargos declaratórios.
Consoante disposto no artigo 1.026, § 2°, do CPC, “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
Assim, evidenciado o caráter protelatório dos embargos declaratórios, que não apontam nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC, aplico a multa a que se refere o artigo 1.026, § 2°, do CPC, equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA RECURSAL INADEQUADA - MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Embargos de Declaração que não apontam nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada. Quando inegavelmente infundados e protelatórios, por falta de interesse recursal, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.” (TJMT. ED no 132773/2016, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, J. em: 28.09.2016, Publicado no DJE 30.09.2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA - RECURSO DESPROVIDO. Os Embargos de Declaração, em razão de sua natureza de aclaramento, precisam apontar alguma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Se verificado seu caráter meramente protelatório aplica-se a multa de 2% sobre o valor da causa, como previsto no artigo 1.026, §o 2o, do CPC/15.” (TJMT. ED no 100295/2016, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Julgado em 17.08.2016, Publicado no DJE 19.08.2016).
Isto posto, REJEITO os embargos declaratórios de fls. 229/232 e, por reputá-los manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento de multa em favor do embargado, equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2°, do CPC.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR